Tribunal: TJBA
Processo: 0524135-79.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524135-79.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE HENRIQUE DE ANDRADE BAROUH

Advogado(s)
:
VANESSA CARVALHO ROLIM ESMERALDO, LUCIANA RABELLO FERMIANO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, FERNANDO MACHADO BIANCHI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO. DEVER DE COBERTURA INTEGRAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA ANULADA E PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por negligência das partes, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, objetivando autorização e custeio de procedimento cirúrgico de tireoidectomia total para tratamento de neoplasia maligna na tireoide, diante da alegada inexistência de profissional credenciado especialista em cirurgia de cabeça e pescoço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia reside em saber se (i) há ilegitimidade passiva da administradora de benefícios; (ii) foram observados os requisitos legais para extinção do processo por negligência das partes; (iii) se é aplicável a regra do art. 1.013, §3º, I, do CPC para julgamento direto do mérito (iv) resta configurado o dever da operadora de custear procedimento realizado por profissional não credenciado em razão da indisponibilidade de especialista na rede assistencial; (v) presentes os pressupostos ensejadores da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A extinção do processo por negligência das partes exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 485, II, do CPC, incluindo intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias e, havendo contestação, requerimento expresso do réu, conforme Súmula 240/STJ, requisitos não observados na espécie.
4 - A administradora de benefícios possui responsabilidade solidária com a operadora do plano de saúde, em razão de sua participação na cadeia de prestação de serviços de assistência à saúde e aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
5 - A causa encontra-se madura para julgamento, aplicando-se a regra do art. 1.013, §3º, I, do CPC, que autoriza o julgamento direto do mérito em sede recursal.
6 - A operadora de plano de saúde possui dever imperativo de garantir o atendimento, mesmo quando inexiste prestador credenciado em sua rede assistencial, devendo custear diretamente o tratamento junto a profissional não credenciado, conforme art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 e Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS.
7 - A negativa de cobertura de tratamento cirúrgico oncológico urgente, em contexto de inexistência de profissional credenciado, configura dano moral
in re ipsa,
transcendendo o mero inadimplemento contratual.

8 - O julgamento de mérito da demanda contempla a análise das questões suscitadas no agravo de instrumento convertido posteriormente em agravo retido, tornando-se desnecessária e prejudicada a apreciação específica do recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se dá provimento para rejeitar as preliminares de intempestividade e de ilegitimidade passiva da administradora de benefícios, anular a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Agravo retido prejudicado.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, II, §§ 1º e 6º, e 1.013, § 3º, I; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; CDC, arts. 7º, 14 e 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 240; STJ, REsp 1.990.471/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0524135-79.2015.8.05.0001, sendo parte Apelante JOSÉ HENRIQUE DE ANDRADE BAROUH e partes Apeladas QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA - data registrada no sistema.